Tribunal: TJDFT
Processo: 0008041-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008041-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28980883, o SINDIRETA juntou os documentos que comprovam a inocorrência de litispendência/coisa julgada quanto aos servidores MÁRIO FELICIANO SOUZA FILHO – PCT PJE 0704102-57.2020.8.07.000 e MARISA JESUS DE FREITAS – PCT PJE 0010022-24.2018.8.07.000. O DF quedou-se inerte no tocante aos esclarecimentos do SINDIRETA (ID: 29883613). Pois bem. Resulta confirmado o ineditismo da demanda em face de MÁRIO FELICIANO SOUZA FILHO e MARISA JESUS DE FREITAS. Declaro, pois, o processo saneado quanto aos citados servidores. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos quanto a MÁRIO ALVES BEZERRA, MÁRIO FELICIANO SOUZA FILHO, MARISA JESUS DE FREITAS, MARISTELA CALICCI DE MELO AGUIAR, MARISTELA QUEIROZ SANTOS e MARIZETE RODRIGUES DA ABADIA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 9574009), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 9573987, além dos honorários da execução fixados no ID: 28079708, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas de valores, às partes. Brasília, 27 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador